Tribunal: TJES
Processo: 0000950-64.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000950-64.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Pablo Henrique dos Santos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 486 dias-multa.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado, bem como a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença condenatória é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se há provas suficientes da autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; (iii) saber se deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado, bem como a alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade na sentença, pois o magistrado apresentou fundamentação suficiente acerca da materialidade e autoria delitivas, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 381, III, do Código de Processo Penal.

5. A materialidade do delito está comprovada pelos laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (skank, maconha e “black loló”), enquanto a autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório.
6. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando comprovada a participação de adolescente na prática delitiva, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico de corrompê-lo, bastando a atuação conjunta no contexto do tráfico.
7. A redução prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi corretamente aplicada na fração de 1/3, em razão da diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos e das circunstâncias indicativas de maior gravidade da conduta.

8. Mantém-se o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do quantum da pena fixada, superior ao limite legal previsto nos arts. 33, §2º, e 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A sentença penal não é nula quando apresenta fundamentação suficiente quanto à materialidade e à autoria delitivas, ainda que de forma concisa.

2. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide sempre que comprovada a participação de adolescente no contexto do tráfico de drogas, independentemente de prova de dolo específico de corrompê-lo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 381, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; CP, arts. 33, §2º, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0014227-51.2020.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000950-64.2025.8.08.0024

AP
ELAN
TE:
PABLO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal
interposta por

PABLO HENRIQUE DOS SANTOS SILV
A
,

objetivando a reforma da respeitável Sentença exarada pelo Exmo. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 486 (quatrocentos e oitante e seis) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Por meio das razões recursais a defesa
alega, em preliminar, a nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição do apelante, sob a tese de ausência de provas da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, a fixação da fração de 2/3 para o tráfico privilegiado, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine,
passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Narra a denúncia que:
(...)
no dia 20 de abril de 2025, por volta das 09h, na localidade conhecida como Rampa do Bosque, no Morro do Jaburu, Bairro Gurigica, em Vitória/ES, o acusado, em comunhão de desígnios com o adolescente Ezequiel Borsato Boamorte Leandro, trazia consigo expressiva quantidade de entorpecentes — 161 unidades de “black loló”, 103 unidades de “skank” e 42 buchas de maconha —, além de uma balança de precisão e diversos materiais para embalo das drogas, com a finalidade de comercialização, tudo sem autorização legal. Ademais, o acusado aliciou o adolescente para auxiliá-lo na prática delitiva.

A instrução processual ocorreu em 24/07/2025, quando foram ouvidos os policiais militares Gustavo Costa Gabriel e Keila Carminati Costa, arrolados como testemunhas. Em seu interrogatório, o réu negou o envolvimento com o tráfico, afirmando que apenas conversava com o adolescente no momento da abordagem e que a droga pertencia a ele.

NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

A douta defesa sustenta a existência de nulidade da r. Sentença condenatória, sob a alegação de que o
decisum
possui vício de fundamentação que o tornaria nulo, porquanto teria afirmado de forma genérica que as provas para condenação seriam “robustas”, porém sem indicar elementos concretos para tanto.

Contudo,
não assiste razão à defesa. O magistrado sentenciante expôs de forma clara e suficiente as razões de fato e de direito que sustentaram o decreto condenatório, analisando detidamente a materialidade e a autoria delitivas. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, bastando que o julgador externe os elementos de convicção que formaram seu juízo, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 381, III, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, entendo pela impossibilidade de acolhimento da preliminar levantada pela defesa.

MÉRITO

Melhor sorte não socorre o apelante, na medida em que
diante do robusto conjunto probatório,
verifica-se que

a

materialidade
está atestada pelos laudos químicos que confirmaram a natureza entorpecente de substâncias como "skank", maconha e "black loló". A
autoria
, por sua vez, restou plenamente demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Os agentes públicos relataram, sob o crivo do contraditório, que visualizaram o apelante e um adolescente manuseando e fracionando as drogas com auxílio de balança de precisão e faca, o que evidencia o ato de mercancia e afasta qualquer dúvida sobre a autoria.

Impende destacar que em crimes desse matiz os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Subsidiariamente, a defesa requer, ainda, o
afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
, sustentando que não restou comprovado o dolo do apelante em influenciar o adolescente na prática delitiva.

Contudo, a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas é medida que se impõe, eis que a majorante é de natureza objetiva e incide sempre que o crime envolve a participação de menor, sendo desnecessário comprovar o dolo específico de corromper o adolescente. No caso vertente, a prova oral confirmou que o apelante Pablo e o menor Ezequiel atuavam em conjunto na preparação das substâncias ilícitas, o que atrai a incidência da referida causa de aumento de pena.

A jurisprudência é firme no sentido de que a majorante incide sempre que comprovada a participação do menor na prática do tráfico. Basta a atuação conjunta e consciente, como verificado nos autos. Veja-se o entendimento desse Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA PRESENÇA E EXPOSIÇÃO
DE ADOLESCENTE AO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inviável o decote da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, tendo em vista restar comprovado que a conduta do apelante envolveu adolescente, com quem convivia.
Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto. 2. Recurso conhecido e desprovid
o. (TJES; APCr 0014227-51.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA; DJES 14/03/2024) (destacamos)

Diante desse cenário probatório sólido e coerente, revela-se correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, devendo ser integralmente afastada a tese defensiva de ausência de dolo.

O apelante busca, ainda, a aplicação da causa especial de
redução de pena referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06
, em seu patamar máximo de redução. Contudo, melhor sorte não socorre ao apelante.

No caso dos autos, a aplicação da fração de redução pelo tráfico privilegiado em 1/3 mostra-se adequada e proporcional. A diversidade e a natureza das drogas apreendidas, somadas ao fato de o réu ser apontado como "gerente" da localidade, são elementos idôneos para modular a redução em patamar inferior ao máximo de 2/3. Tais circunstâncias denotam maior gravidade da conduta e proximidade com a atividade criminosa habitual, justificando a fração eleita pelo juízo de origem.

Por fim,
c
oncernente ao pedido de
alteração regime inicial de cumprimento de pena
,
a meu ver,

o regime inicial fechado deve ser preservado, assim como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A pena definitiva, fixada em 4 anos, 10 meses e 10 dias, supera o limite legal que permitiria regimes mais brandos ou a conversão da pena, conforme estabelecem os artigos 33, § 2º, e 44, I, do Código Penal.

In casu,
a
quantidade de pena imposta veda legalmente a concessão de tais benefícios, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator, com a ressalva do aparente
ERRO MATERIAL
detectado quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que, s.m.j, a r. sentença recorrida teria fixado o regime
SEMIABERTO.

É como voto.